Tribunal: STF
Processo: HC 264815
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luana Kaioque Pereira Carvalho em favor de João Victor Dias de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.011.330/MG.



    Colho dos autos que o paciente, preso em flagrante em 17.4.2025, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 1,35 kg de maconha e 13,8 g de cocaína. (eDOC 8)



    A impetrante declara (eDOC 1) que o paciente é primário (eDOC 6), sem antecedentes criminais (eDOC 7), possui residência fixa e ocupação lícita (eletricista - eDOC 4), sendo o único responsável pelo sustento de sua esposa e de seu filho recém-nascido. (p. 3)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada com base na gravidade do crime em abstrato, sem indicação de qualquer elemento concreto de periculosidade do paciente. (p. 6)



    Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime diverso do fechado, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às desse regime. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.



    O ato coator transitou em julgado em 26.8.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 10):



    “Ao chegarem no local, os policiais foram atendidos pelo paciente, que negou qualquer tipo de agressão. Com autorização do próprio autuado, os militares adentraram a residência para conversarem com a companheira, Srta. Thallyta Alves da Silva, que também negou a ocorrência de agressões.



    Contudo, durante o diálogo na sala, um dos policiais visualizou sobre o rack um tablete grande de substância semelhante à maconha prensada. Ao ser questionada, Thallyta confirmou a existência de entorpecentes na casa e afirmou que pertenciam ao seu companheiro, ora paciente.



    Ao ser confrontado sobre a droga, o paciente confirmou a propriedade dos entorpecentes e admitiu possuir mais quantidade em sua residência. Diante da situação flagrancial e da confissão, os policiais realizaram buscas no imóvel, localizando, além do tablete sobre o rack da sala, mais uma barra grande de maconha prensada sob um colchão de casal em um quarto nos fundos da residência, quatro tabletes menores de maconha prensada no mesmo local, e outro tablete no bolso de uma blusa de frio pertencente ao autuado, que estava pendurada no guarda-roupa. Também foram encontradas duas porções de cocaína de tamanho considerável, uma balança de precisão e a quantia de R$ 30,00 em uma gaveta do rack da sala.



    Conforme apontado nos autos, o paciente afirmou, inicialmente, aos policiais que estaria comercializando drogas há aproximadamente 4 meses, período em que estava desempregado, e que havia adquirido os entorpecentes de um indivíduo próximo à sua residência, cujo nome não quis revelar por temer represálias.



    Durante a permanência da guarnição no local, terceiros, que não quiseram se identificar por medo, informaram aos militares que o paciente estaria comercializando drogas e inclusive ostentando nas redes sociais a venda dos entorpecentes, tendo realizado postagens naquela noite oferecendo as substâncias”. (p. 2)



    “O periculum libertatis é evidente e deriva do modus operandi, da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como da localização de petrechos para a traficância. Portanto, correta a fundamentação exarada da seguinte forma: ‘Foi também apreendido dinheiro em espécie, balança de precisão e droga fracionada, o que retrata finalidade de mercancia. Foram encontradas frações de drogas em diversos cômodos da casa, dentre eles, na sala, no quarto, sendo debaixo do colchão e guarda-roupas. Sabe-se que a cocaína é droga que possui alto potencial lesivo, o que reveste a conduta de maior gravidade. Também foi localizada uma balança de precisão, que é utilizada para medir o peso das frações de drogas comercializadas. Assim, a localização de considerável quantidade de drogas (1,349 - um quilograma e trezentos e quarenta e nove gramas de maconha + 13,84 – treze gramas e oitenta e quatro centigramas de cocaína), balança de precisão comumente utilizada para a comercialização das drogas, além de dinheiro, são elementos seguros a indicar que existia comercialização de drogas na residência, de forma que a prisão preventiva se faz necessária também para evitar a reiteração criminosa’”. (p. 7)



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário e sem antecedentes criminais (eDOC 6), com base exclusivamente na suposta traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024);



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    Por fim, destaco que a presente decisão não trata da absolvição do paciente, mas apenas de permitir que ele responda ao processo em liberdade, considerando sua condição de réu primário e a inexistência de elementos que justifiquem, neste momento, a manutenção da prisão preventiva como medida cautelar.



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se o Juízo de origem, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente